Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705713-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FERNANDO FARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão ajuizada em face de FERNANDO FARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC (ID 58648514). O recorrente foi intimado a recolher o preparo em dobro (ID 58847372). A certidão (ID 59404578) atestou o transcurso do prazo para o recorrente. O apelante juntou petição e anexou documentos relativos ao preparo recursal (IDs 59448975 a 59449006) É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, pois o comprovante de pagamento juntado estava ilegível. Todavia, juntou guia de recolhimento e comprovante de pagamento em dobro após o transcurso do prazo de 5 dias, ou seja, de forma extemporânea (IDs 59448975 a 59449006). A certidão (ID 59404578) atesta que o prazo para o apelante decorreu em 21/05/2024. O recorrente juntou os documentos referente ao recolhimento do preparo em dobro em 22/05/2024 ((IDs 59448975 a 59449006). O recolhimento do preparo em dobro após o prazo legal de 5 dias é intempestivo e enseja a deserção do recurso. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “Agravo interno - Apelação Cível - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro, no prazo de 5 dias. 2. Apesar da oportunidade concedida, o preparo foi efetuado intempestivamente, o que revela a deserção do recurso e autoriza juízo negativo de admissibilidade. (Acórdão 1800628, 07226332320228070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 26/1/2024.)” – grifou-se Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator